Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executada em cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios, em que se impugna decisão judicial que determinou a penhora de dois veículos de sua titularidade, com nomeação como fiel depositária, e anotação de restrição de circulação dos bens no sistema RENAJUD. A agravante requer a remoção da restrição de circulação. O pedido de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido, ensejando a interposição de agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a razoabilidade da imposição de restrição de circulação dos veículos penhorados em cumprimento provisório de sentença; (ii) analisar se a alegada condição de vulnerabilidade da devedora é suficiente para afastar a medida constritiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restrição de circulação de veículos penhorados no cumprimento provisório de sentença é legítima, pois decorre do poder geral de cautela e tem como finalidade preservar o bem e garantir a efetividade da execução, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
4. O cumprimento provisório de sentença é realizado da mesma forma que o definitivo, admitindo medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC, inclusive restrições de circulação de bens localizados via RENAJUD.
5. A mera alegação de vulnerabilidade da executada, sem prova robusta, não é suficiente para afastar a medida, sobretudo diante de evidências em sentido contrário.
6. Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. É legítima a imposição de restrição de circulação de veículos penhorados em cumprimento provisório de sentença, como medida de preservação do bem e garantia da efetividade da execução.
2. A alegação de vulnerabilidade da parte executada, desacompanhada de comprovação suficiente, não impede a adoção de medidas constritivas legítimas previstas em lei.